Tribunal: TJSP
Processo: 2027490-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA IMPOSTA NO TÍTULO JUDICIAL – DIREITO DO CREDOR DE COBRAR DE UM OU DE TODOS OS DEVEDORES, TOTAL OU PARCIALMENTE, A DÍVIDA COMUM – EXEGESE DO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA IMPOSTA NO TÍTULO JUDICIAL – DIREITO DO CREDOR DE COBRAR DE UM OU DE TODOS OS DEVEDORES, TOTAL OU PARCIALMENTE, A DÍVIDA COMUM – EXEGESE DO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE EM FACE DE TODOS OS COEXECUTADOS – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DA PARTE PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM FAVOR DE SEU ADVOGADO – RECONHECIMENTO

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO